Tribunal: STF
Processo: ARE 1472612
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO (ARTIGO 217-A , CAPUT, C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA DUAS VÍTIMAS) E DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO REGULAMENTADO NO ARTIGO 185 E SEGUINTES DO CPP. MAGISTRADA QUE PRESIDIU O INTERROGATÓRIO E APÓS CONCEDEU A PALAVRA ÀS PARTES PARA OS DEVIDOS QUESTIONAMENTOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 



MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E À LUZ DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS E TAMBÉM DE CONJUNÇÃO CARNAL COM DUAS VÍTIMAS MENORES DE CATORZE ANOS, AO LONGO DE CINCO ANOS DE SUAS VIDAS. PALAVRA DESTAS QUE DETÉM ESPECIAL CREDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, COMO A DESCOBERTA DAS AÇÕES DELITUOSAS E A FORMA COMO PRATICADAS, QUE RESTARAM RATIFICADAS EM JUÍZO PELOS INFORMANTES QUE OUVIRAM AS ADOLESCENTES. LAUDOS PERICIAIS, ADEMAIS, QUE CORROBORAM SUAS VERSÕES. CONTEXTO DE PROVAS ESTREME DE DÚVIDAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. 



DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VETORES CULPABILIDADE E PERSONALIDADE QUE FORAM NEGATIVADOS COM LASTRO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS E EM RESPEITO ÀS NUANCES DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÕES IDÔNEAS. MANUTENÇÃO. 



PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS DISTINTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA ENTRE OS DELITOS DE CADA UMA DAS VÍTIMAS, OS QUAIS FORAM PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL ENTRE SI. PENA IRRETOCÁVEL. 



PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE PRIVADO. NÃO CABIMENTO. ACUSADO SEGREGADO DURANTE TODO O PROCESSO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A MODIFICAR O ENTENDIMENTO DE PRIMEIRO GRAU. 



HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE FIXAÇÃO. ADVOGADO NOMEADO QUE ATUOU EM GRAU DE RECURSO APRESENTANDO RAZÕES E CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. 



RECLAMO MINISTERIAL. PRETENSA CONDENAÇÃO DO ACUSADO TAMBÉM PELOS CRIMES DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. AMEAÇAS QUE FORAM PROFERIDAS VISANDO ASSEGURAR A PRÁTICA DE IMPUNIDADE DOS DELITOS SEXUAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO CORRETAMENTE APLICADO NA SENTENÇA.



 RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E O DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 569, p. 1).



    2. Nas razões do extraordinário, a parte alega violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 572).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento - Súmulas 282 e 356/STF; (ii) necessidade de análise e interpretação da legislação infraconstitucional, sendo reflexa eventual violação ao apontado princípio da presunção de inocência (e-doc. 580).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto a matéria constitucional alegada não foi abordada no julgamento da apelação e, então, ausente o seu indispensável prequestionamento.



    5. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é, pois, pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., J. 30/05/2022, DJe. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. J. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). 



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



    “(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...).” (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997) .  



    8. Na hipótese dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação ao art. 5º, LVII, ainda que provocada nas razões da apelação (e-doc. 551, p. 5), não houve a oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão do debate na origem sob a óptica constitucional.



    9. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    10. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).   



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator